Tribunal: STF
Processo: AI 161804
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-13
Data de publicação: 1994-09-13

Ementa:
EMENTA:  RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  PROTOCOLIZAÇÃO EM COMARCA
DO  INTERIOR DO ESTADO  DE SÃO PAULO. INTEMPESTIVIDADE. ALEGADA FORÇA
MAIOR: DOENCA DO ADVOGADO.
          A enfermidade do patrono da parte só configura força maior,
de  modo a  justificar a  devolução do  prazo recursal,  quando tiver
gravidade bastante para obstaculizar até mesmo o substabelecimento do
mandato.
          No  caso, todavia, a  parte esta representada nos autos por
dois  procuradores. A  doenca de  um  deles não  impediu que  o outro
promovesse  a entrega  da petição  de recurso  no órgão jurisdicional
competente para processa-lo.
          Agravo regimental improvido.